Tribunal: TJMT
Processo: 0023638-97.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023638-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALICIA DE OLIVEIRA MACEDO (APELADO), IVAN MACEDO DE SANTANA - CPF: 963.424.391-68 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), A.O.M. (APELADO), IVAN MACEDO DE SANTANA - CPF: 963.424.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO –
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE
– MULTA DIÁRIA ARBITRADA PELO JUÍZO SINGULAR – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE RETIRAR A COMINAÇÃO APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
- RECURSO PROVIDO.

E
mbora entendo que seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória e outras medidas coercitivas em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da medida requerida,
in casu
, houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, razão pela qual constato ser desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo,
e confirmada na sentença, em desfavor do Município, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0023638-97.2016.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS: ALICIA DE OLIVEIRA MACEDO E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá
,
e
m face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela de urgência, proposta por

Alicia de Oliveira Macedo, representada por seu genitor Ivan Macedo de Santana,

em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, acolheu o pedido da presente ação,

para determinar

aos Requeridos que assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa do procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da lei n. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a parte Autora , ratificando a liminar deferida nestes autos.

É relatado na inicial que a Requerente possuía, ao tempo da distribuição da demanda, apenas
3 (três) dias de vida
, ficando internada no Hospital Júlio Muller, ante o seu diagnóstico de
cardiopatia congênita cianótica complexa
, necessitando de transferência para Centro Médico capaz de realizar o procedimento cirúrgico, indicando, para tanto, hospitais na cidade de Goiânia e São Paulo, tendo em vista que este procedimento não é realizado no Estado de Mato Grosso.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico.

A liminar foi
deferida,
em regime de plantão, na decisão disponível no ID n. 2310866, determinando aos Requeridos que providenciassem, imediatamente, o encaminhamento da Requerente, via UTI neonatal aérea,
para internação em Centro Médico de tratamento de cardiopatia congênita em Goiânia, São Paulo e/ou qualquer outro que possa promover o tratamento devido.

Diante do descumprimento da liminar, informado pela Requerente na petição disponível no ID n. 2310955, o Juízo singular fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se pode constatar na decisão disponível no ID n. 2310965.

Neste contexto, o Estado de Mato Grosso, por meio da petição disponível no ID n. 2311008, informou que a paciente foi transferida e internada na UTI neonatal do Hospital da Criança de Goiânia/GO, em 10/7/2016, onde realizou a cirurgia e manteve-se internada apenas para observação.

O Município de Cuiabá
apresentou recurso de Apelação Cível requerendo unicamente o afastamento da multa diária imposta, em virtude da inadequação à hipótese, ao argumento de que a liminar já foi cumprida.

Alicia de Oliveira Macedo, representada por seu genitor Ivan Macedo de Santana, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá pugnando pelo
desprovimento do apelo
e manutenção da sentença em seus devidos termos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n.

2656731, manifesta-se também pelo
desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá
,
e
m face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da

Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela de urgência, proposta por

Alicia de Oliveira Macedo, representada por seu genitor Ivan Macedo de Santana,

em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, acolheu o pedido da presente ação,

para determinar

aos Requeridos que assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa do procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da lei n. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a parte Autora , ratificando a liminar deferida nestes autos.

O Município de Cuiabá
apresentou recurso de Apelação Cível requerendo unicamente o afastamento da multa diária imposta, em virtude da inadequação à hipótese, ao argumento de que a liminar já foi cumprida.

A municipalidade sustenta que,
não obstante a fixação de multa diária, medida adequada para forçar o cumprimento da liminar, é importante notar sua inadequação às ações de saúde, haja vista que muitas vezes a demora no cumprimento da decisão não decorre da desídia do Administrador Público, que simplesmente posterga o cumprimento da decisão, mas sim da própria burocracia necessária ao cumprimento da liminar, mormente quando é necessária a contratação de fornecedor particular.

Defende que,
sendo assim, a fixação da astreinte acaba, na verdade, agravando o problema e sobrecarregando o erário público indevidamente, especialmente porque o magistrado tem a seu poder outros instrumentos mais eficazes, para fazer cumprir a decisão liminar, como o bloqueio judicial.

Neste contexto, assevera a necessidade de reforma da sentença, requerendo o afastamento da multa diária imposta, tendo em vista que a liminar já foi devidamente cumprida.

Pois bem.

Após a análise do caso emergente dos autos, verifico que o Município Apelante possui razão, devendo ser
provido
este recurso.

Explico.

Foi proposta na origem a
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido expresso de tutela de urgência, por

Alicia de Oliveira Macedo, representada por seu genitor Ivan Macedo de Santana,

em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, com o intuito de compelir os Requeridos a disponibilizarem à Requerente sua transferência, via UTI neonatal aérea, para Centro Médico de tratamento de cardiopatia congênita.

A liminar foi
deferida,
em regime de plantão, na decisão disponível no ID n. 2310866, determinando aos Requeridos que providenciassem, imediatamente, o encaminhamento da Requerente, via UTI neonatal aérea,
para

internação em Centro Médico de tratamento de cardiopatia congênita em Goiânia, São Paulo e/ou qualquer outro que possa promover o tratamento devido,
tendo o Juízo singular, diante do descumprimento desta, fixado multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se pode constatar na decisão disponível no ID n. 2310965.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, por meio da petição disponível no
ID n. 2311008
, informou que
a paciente foi transferida e internada na UTI neonatal do Hospital da Criança de Goiânia/GO, em 10/7/2016, onde realizou a cirurgia e manteve-se internada apenas para observação.

Deste modo, embora entendo que seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória e outras medidas coercitivas em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da medida requerida,
in casu
, houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, razão pela qual constato ser desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo
a quo,
e confirmada na sentença, em desfavor do Município de Cuiabá, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo.

A propósito, este é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL -
MULTA DIÁRIA ARBITRADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - AFASTADA - CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚGICO
- SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A multa cominatória somente será devida, em caso de descumprimento da decisão judicial, sendo, portanto, cumprida em fase de liminar, há de se afastar a penalidade determinada pelo juiz de primeiro grau
.
(TJMT - ReeNec 151459/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para afastar a multa cominatória, ante o cumprimento da obrigação pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020